Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-90.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003624-90.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA - CNPJ: 20.399.488/0001-89 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), REGIANE DE OLIVEIRA MENSCH DA SILVA - CPF: 051.848.726-12 (APELADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), REGIANE DE OLIVEIRA MENSCH DA SILVA - CPF: 051.848.726-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“(...) A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação.(...)”(
AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).

Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo
Condomínio Residencial Esmeralda
, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta em desfavor de
Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar a requerida ao pagamento da taxa condominial vencida em 18/06/2014, correspondente ao valor de R$ 543,46 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) e, ainda, a multa prevista no artigo 1.336, §1o do CC, correspondente a 2% (dois por cento) sobre o débito, ressaltando que o crédito deverá se submeter a ação de recuperação judicial da requerida.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, o apelante sustenta que os créditos oriundos de obrigações condominiais devem ser considerados extraconcursais e, portanto, não se sujeitam a recuperação judicial.

Por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id no 65148489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver compelida a apelada ao pagamento da taxa condominial referente ao mês de junho/2014, no valor de R$ 543,46 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), relativo à unidade residencial casa no 137, da quadra 02, que compõe o Condomínio Residencial Esmeralda.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar a requerida ao pagamento da taxa condominial vencida em 18/06/2014, que até a propositura da demanda correspondia ao valor de R$ 543,46 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGPM a partir da constituição da dívida, a fim de evitar defasagem e locupletamento injustificados dos condôminos inadimplentes e ainda ser acrescido de juros de mora no importe de 1% contados do vencimento da obrigação, condenando-a, ainda, ao pagamento da multa prevista no art. 1.336, §1o do Código Civil, no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o débito, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Outrossim, o Magistrado, ainda, consignou que diante do crédito submeter aos efeitos do processo de recuperação judicial, proposta pela requerida, resta autorizada a expedição de certidão de crédito à parte autora, para habilitação ou impugnação do crédito junto ao juízo recuperacional.

A insurgência do apelante refere-se a não sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial, por se tratar de natureza extraconcursal e, ainda, pugnando pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Fato é, que conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as taxas condominiais ao se enquadrar no conceito de despesa necessária à administração do ativo, trata-se de um crédito de natureza extraconcursal e, portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Aliás, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL.

EFEITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA.

PROSSEGUIMENTO. SÚMULA No 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) (destaquei)

Nesse sentido trago os julgados deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS CONDOMINIAIS –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÍVIDA PROPTER REM E QUE CONSTITUI, AINDA, ENCARGO DA MASSA, A SER PAGO DESDE LOGO, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER CONCURSO ENTRE CREDORES – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR – INAPLICABILIDADE – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 6o e 99 da Lei No 11.101/2005, a decretação da falência impõe a suspensão das ações e execuções em curso contra o devedor,
excetuando-se as ações que demandem quantias ilíquidas, execuções fiscais e ações sem conteúdo econômico, que é o caso dos autos, já que discute a cobrança de débito oriundo de taxas condominiais.
Conforme se depreende do artigo 76 da Lei no 11.101/2005, “o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”.(TJ-MT - AI: 01292761920148110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/12/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/01/2015) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE A EXECUTADA SE ENCONTRAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO PREVALECIMENTO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA "PROPTER REM" - CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AO REGIME CONCURSAL - DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO - RECURSO PROVIDO.

O crédito condominial, por se tratar de obrigação "propter rem", tem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Na verdade, as despesas condominiais se destinam a assegurar a manutenção do próprio condomínio, não podendo se submeter ao plano de recuperação judicial do devedor, até porque não poderia onerar terceiros, ou seja, os demais condôminos, os quais ao final arcariam com a dívida para assegurar a sobrevivência do próprio condomínio.

Sentença anulada.-“ (N.U 0015208-16.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE HABILITAR O DÉBITO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DESPESAS CONDOMINIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

É cediço que que as verbas de natureza condominial, por se tratarem de créditos extraconcursais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e, por consequência lógica, às ações de cobrança não são alcançadas pela suspensão do período de blindagem (stay period) deferido pelo Juízo recuperacional.”
(N.U 1014281-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/11/2020) (destaquei)

E, ainda, cito o julgado monocrático proferido pela Desa. Serly Marcondes Alves, Rac. no 1003848-28.2019.811.00002, julgado em 24/11/2020, envolvendo as mesmas partes, em que concluiu que:
“
considerando que o crédito perseguido nestes autos diz respeito a cotas condominiais vencidas e inadimplidas, não há que se falar em submissão ao processo recuperacional, sendo de rigor o afastamento da ressalva estabelecida na origem.”

Portanto, imperioso o acolhimento da insurgência recursal, para afastar a submissão do crédito discutido nos presentes autos à ação de recuperação judicial.

No que tange a insurgência recursal sobre os honorários sucumbenciais, entende o apelante que o
quantum
fixado se mostra irrisório frente ao trabalho executado, bem como avilta o exercício da profissão.

In casu
, verifica-se que a verba honorária foi arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da condenação de R$ 543,46 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), o que equivale ao valor de R$ 54,36 (cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), a título de honorários.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada na quantia de aproximadamente R$ 54,36 (cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), na proporção de 10% sobre o valor da condenação, ao patrono do autor. De fato, não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado.

A propósito, já se manifestou este Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS -
CONDENAÇÃO ÍNFIMA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO
. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019). (destaquei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 - INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO NÃO CONHECIDO -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017). (destaquei)

Sendo assim, merece amparo a pretensão do apelante, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa, majorando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
, para o fim de afastar a sujeição do crédito referente a taxa condominial ao processo de recuperação judicial da apelada e, ainda, para majorar a condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021